Tribunal: TJMT
Processo: 1021050-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021050-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- IGOR RODRIGUES DE REZENDE e ADELAR PEDO
AGRAVADO:- JACINTO SIMOES
Agravo de Instrumento n. 1021050-53.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Cláudia que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu o pedido de revigoramento da liminar em relação aos lotes da Fazenda São Paulo (pontos de 11 a 15 de fl. 778) bem como de eventuais terceiros que estejam ocupando a mencionada fazenda, considerando a linha divisória da Fazenda São Paulo e da Fazenda São José.
Os agravantes alegam que o feito foi ajuizado em razão do esbulho no Lote São Paulo – parte integrante da Fazenda Dona Mercedes – Sede II (M-317 do CRI de Cláudia-MT).
Aduzem que foi feita perícia para delimitar as divisas do imóvel, cujo laudo concluiu que a estrada destacada nos pontos 4 a 16 é a exata divisa entre os Lotes São Paulo e São José.
Dizem que o laudo apontou que suas propriedades estariam no Lote São Paulo, contudo, tal situação merece revisão, pois o expert realizou a alocação do Lote São Paulo em função da área de posse, ou seja, não foi realizado o enquadramento dos lotes a partir de vértices conhecidos com base na descrição das matrículas analisadas, especialmente na M-317.
Afirmam que há divergência entre o laudo do perito judicial e o parecer do assistente técnico.
Apontam que o próprio perito, embora tenha afirmado nos quesitos que os sítios de Adelar e Igor estariam situados no Lote São Paulo, acabou informando no quadro utilizado na resposta no 10 que o Sítio Planalto, correspondente aos lotes 07 ao 09, de propriedade do Sr. Adelar Pedo, se encontra no Lote São José.
Argumentam que, diante dessa divergência, é necessário o reparo das conclusões do perito.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que deferiu o pedido de revigoramento da liminar em relação aos lotes da Fazenda São Paulo (pontos de 11 a 15 de fl. 778) bem como de eventuais terceiros que estejam ocupando a mencionada fazenda, considerando a linha divisória da Fazenda São Paulo e da Fazenda São José, proferido nos seguintes termos:
(...)
Acerca do pedido de revigoramento da liminar, pleiteado pelo autor, denota-se que a liminar foi cumprida e suspensa por este Juízo até a realização da perícia judicial, já feita nos autos. Assim, considerando o teor do laudo pericial, em que pese as irresignações dos Requeridos sobre o laudo, entendo que restaram bem esclarecidos os pontos controvertidos que foram objeto da perícia, ressaltando que trata-se de ação possessória e não dominial. Assim, defiro o pedido de revigoramento da liminar, eis que presentes os requisitos autorizadores para tanto. Expeça-se mandado de revigoramento da liminar nos lotes da Fazenda São Paulo (pontos de 11 a 15 de fl. 778) bem como de eventuais terceiros que estejam ocupando a mencionada fazenda, considerando a linha divisória da Fazenda São Paulo e da Fazenda São José.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o prejuízo aos agravantes, já que terão que se retirar do local imediatamente.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, confrontando-se todos os documentos apresentados para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator